Tribunal: STF
Processo: Rcl 86219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por V. Tal Rede Neutra de Telecomunicações S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal  Regional  do Trabalho da 1ª Região – TRT1, no Processo 0100643-19.2022.5.01.0041, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 10 bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF.
 
A reclamante narra que:

[...] foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. LEONARDO DA SILVA VASCONCELOS, autuada sob o nº 0100643-19.2022.5.01.0041, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. As empresas SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S.A e OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, também compõe o polo passivo da aludida ação, sendo certo que a efetivada empregadora do autor foi a SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.
3. No que toca à V.TAL, ora reclamante, pretendeu o autor da reclamação trabalhista a sua condenação solidária, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico das reclamadas (i) OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e (ii) SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. 
4. Durante a instrução processual e no recurso ordinário interposto em face da sentença, a empresa V.TAL, ora reclamante, em resumo, destacou que é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF (doc. 1, p. 2).

Prossegue aduzindo que:

6. Antes de prosseguir, imperioso destacar que a alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais, sendo certo que os investidores precificaram o ativo e apresentaram proposta de tal magnitude firmes naquilo que constava expressamente do Edital de Público de Alienação (processo competitivo), qual seja: que objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, nos termos dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, conforme se verifica das cláusulas 1, 9 e 10 do aludido Edital (Doc. 7) (doc. 1, p,3).
[...]
10. Pois bem! Em audiência realizada em 07/07/2021, diante da não apresentação de qualquer outro lance, a proposta apresentada pela empresa GlobeNet e por fundos de investimento administrados pelo BTG, fundos estes formados por mais de 200 investidores1 foi declarada vencedora do certame (Docs. 8 e 9). 
11. A proposta homologada também previu de forma expressa que a oferta realizada partia da premissa de ausência de sucessão do vencedor e da própria UPI InfraCo nas obrigações do Grupo Oi (Doc. 10):
“Esta Oferta pressupõe, ainda, que a Companhia e os Ativos, Obrigações e Direitos de Infraestrutura serão recebidos pelo Investidor, na Data de Fechamento, observada a proteção ao(s) Investidor(es) quanto à ausência de sucessão ou responsabilidade por dívidas, contingências, perdas e obrigações do Grupo Oi e da própria Companhia, na forma do artigo 60, parágrafo único, do artigo 141, II, e do artigo 142 da Lei de Falências e Recuperação, bem como do artigo 133, §1º, II, do Código Tributário Nacional, nos termos da Minuta do Acordo de Investimento”. 
12. Por fim, com o preenchimento de todas as condições necessárias à transferência das ações (inclusive com expressa aprovação do CADE e da ANATEL), a operação foi concluída em 09/06/2022, quando, então, pode-se dizer, “nasce” a V.TAL (Doc. 11) (doc. 1, p. 5).

Segundo sustenta a reclamante:

15. A 8ª Turma, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao apreciar e julgar recurso ordinário interposto pela ora reclamante V.TAL, dentre outros pontos, lhe negou provimento para manter a sentença de 1º grau que, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas rés, as condenou solidariamente. 
16. Com efeito, o acórdão reclamado, embora tenha reconhecido expressamente a condição de UPI da V.TAL e, ainda, que fora alienada nos moldes da lei 11.101/2005, assentou que teria ficado também comprovado “que a alienação foi parcial e, sendo parcial, certamente a parte que não foi vendida ainda faz parte do conglomerado OI”. Aduziu, ainda, que seria “inegável a existência de efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, caracterizando o grupo econômico, nos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT” e que “não há dúvidas que atuam na mesma atividade econômica, no ramo de telecomunicações, sendo certo que possuem comunhão de interesses e atuação integrada”.
[...]
18. Pois bem! Considerando que o acórdão não enfrentou a principal e nuclear linha de defesa da V.TAL, qual seja: inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005, bem como o fato de que os elementos de suporte fático adotados pelo acórdão eram anteriores a conclusão da venda, ou seja, anteriores a 09/06/2022, data de surgimento/”nascimento” da V.TAL, esta opôs competentes embargos de declaração, a fim de ver suprimida tal omissão.
[...]
21. Fato é, com todas as vênias, conforme restará sobejamente demonstrado abaixo, em tópicos próprios, que o acórdão que julgou o recurso ordinário da V.TAL desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema sob duas perspectivas: (i) não observância da decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005; e (ii) não observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do disposto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário 
22. Com efeito, antes de prosseguir, imperioso desde logo consignar que a inexistência de grupo econômico entre a V.TAL, ora reclamante, e Oi S.A – em recuperação judicial, decorre de força expressa e peremptória de LEI, sendo certo que a tentativa do acórdão reclamado em analisar a questão sob um prisma fático anterior a data de alienação da V.TAL como UPI, visa única e exclusivamente, de forma dissimulada, esvaziar por completo o conteúdo da norma. Ou seja, eliminar suas hipóteses de incidência. Tal postura do órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (4ª Turma) deve ser firmemente rechaçado por este Pretório Excelso, a fim de que se mantenha hígida a autoridade da Corte (documento 1, pp. 6-8).

Argumenta que: 

[...] a decisão reclamada analisa situação fática e jurídica idêntica àquela que foi objeto de julgamento na ADI 3.934, que reconheceu a constitucionalidade e aplicabilidade das regras da Lei 11.101/05, que preveem que a UPI será alienada livre e desembaraçada de qualquer ônus e não caracterizará sucessão do adquirente, e deixa simples e deliberadamente de aplicá-la, sob uma premissa equivocada de que existiriam regras gerais que admitiram essa responsabilidade. (documento 1, pp. 13-14)

Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e requer:

b) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, para o fim de reformar a aludida decisão, proferida pela 8ª Turma do E. TRT-1, nos autos do processo ATOrd 0100643- 19.2022.5.01.0041, impedindo que o Juízo Trabalhista reconheça a existência de grupo econômico entre Oi S.A, SEREDE e V.TAL e, ainda, estenda à esta a responsabilidade por dívidas da OI S.A e/ou da SEREDE, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, p. 22);

Em 3/11/2025, determinei a citação do beneficiário do ato reclamado, a solicitação de informações ao TRT1, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e  deferi a liminar, nos seguintes termos:

[...] há verossimilhança nas alegações da reclamante no sentido de que, na realidade, não houve grupo econômico entre as empresas, mas apenas alienação de estabelecimento em recuperação judicial, o que afastaria a responsabilidade da reclamante pelos débitos trabalhistas da Oi S/A e da Serede – Serviços de Rede S/A.
Nos autos, há documentação no sentido de que a Unidade de Produção Isolada (UPI Infra Co) foi alienada em recuperação judicial para Globenet Cabos Submarinos S.A. e outras empresas e fundos de investimentos do Grupo BTG Pactual (doc. 8, p. 3).
A reclamante alega que é a sucessora da UPI Infra Co. Nesse ponto, há verossimilhança nas suas alegações, considerando a documentação apresentada (doc. 11).
[...]
Nesse contexto, há verossimilhança nas alegações da parte autora de que, apesar de se referir a grupo econômico, a Justiça do Trabalho desconsiderou a limitação da responsabilidade imposta pelo art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarada constitucional em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF.
[...]
Posto isso, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação (documento 22).

O Tribunal reclamado prestou informações, das quais extraio:

4 – O juízo de primeiro grau declarou as responsabilidades solidária e subsidiária das segunda e terceiras rés
[...]
5 – As segunda e terceira rés recorreram. No julgamento dos recursos ordinários em sessão virtual iniciada no dia 21 de agosto, às 10h, e encerrada no dia 27 de agosto de 2024, às 23h59min, a Eg. 8ª Turma deste Tribunal Regional, por unanimidade, manteve a sentença em relação aos temas renovados pelas rés, conforme trechos do v. acórdão abaixo transcritos:
[...] a caracterização do grupo econômico, segundo entendimento já pacificado pela doutrina e jurisprudência trabalhistas, não depende da administração, controle ou fiscalização por uma empresa líder. Basta, para efeitos de aplicação da legislação trabalhista, que seja evidenciada a relação de coordenação entre as empresas que atuam de forma integrada e com objetivos comuns, com a presença dos elementos consubstanciados no art. 2º, § 2º da CLT. 
No caso em apreço, resta cristalina a existência de grupo econômico entre as recorrentes. Inicialmente, destaco que houve uma alienação parcial da unidade produtiva isolada em questão, durante o processo de Recuperação Judicial, como relatado nas próprias razões do recurso. Entendo, portanto, que, embora comprovada a alienação da UPI nos moldes da Lei de Falências, comprovada também que a alienação foi parcial e, sendo parcial, certamente a parte que não foi vendida ainda faz parte do conglomerado OI. 
Ademais, inegável a existência de efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, caracterizando o grupo econômico, nos termos do artigo 2º , § 2º , da CLT . Por sua vez, a VTAL, como salientado pelo Juízo de origem, possui o mesmo presidente de OI.S.A, conforme documentos QSA juntados nos ID's 0f599796 e 7866a6d. Note-se que Cristiane Barreto Sales é diretora também em ambas as empresas. Além da identidade de sócios, não há dúvidas que atuam na mesma atividade econômica, no ramo de telecomunicações, sendo certo que possuem comunhão de interesses e atuação integrada. 
Saliente-se, por oportuno, que o fato de o autor não ter prestado serviços à segunda e terceira rés não impede que, tratando-se de grupo econômico, seja ela responsável por seus créditos. Além disso, o que se verifica no caso em exame é a responsabilidade solidária, não havendo que se falar, portanto, em limitação da responsabilidade ao período de suposto contrato entre as partes, nem em não pagamento de verbas personalíssimas. Nego provimento. (...) 
6 – As segunda e terceira rés opuseram embargos de declaração, cujo provimento foi negado
[...]
7 – Na sequência, as segunda e terceira rés interpuseram recursos de revista, cujo seguimento foi denegado por Este Eg. Tribunal Regional.  8 – Insatisfeitas, as segunda e terceira rés interpuseram agravo de instrumento ao c. Tribunal Superior do Trabalho, que foram enviados “À CCADP para redistribuição do processo, na forma regimental”, conforme despacho do Exmº Presidente LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO, em 29 de outubro de 2025 (documento 25).

Em 22/12/2025, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do beneficiário do ato impugnado (documento 28).

A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, proferiu parecer pela procedência da reclamação:

RRECLAMAÇÃO CONSTIUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA NO ÂMBITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 3.934/DF. ARTS. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, E 141, II, DA LEI Nº 11.101/2005. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (documento 30).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  – RISTF).
 
A reclamação é procedente, conforme será demonstrado. 

 O enunciado da Súmula Vinculante 10 guarda o seguinte teor:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, por sua vez, o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).

A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TRT1 por ocasião do julgamento do recurso ordinário, no qual foi mantida a sentença que condenou a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico da Oi S.A. Transcrevo, no que interessa:

Apela a terceira ré aduzindo que não há prova nos autos de que o recorrido lhe tenha prestado serviços; que a caracterização do grupo econômico demanda a presença de outros fatores de interesses convergentes; que deixou o juízo de observar que não há controle empresarial da OI em reação à recorrente; que a empresa V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. é uma empresa de rede neutra, e que, inclusive, presta serviços aos concorrentes, em fibra, da empresa OI; que não há controle empresarial, sequer comunhão de interesses; que a V.TAL é uma unidade produtiva isolada ("UPI"), tendo sido parcialmente alienada a um Fundo Investidor (o efetivo controlador empresarial da V.Tal) no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da OI e demais Sociedades do Grupo OI sujeitas ao referido plano, nos termos dos arts. 60, 141, II, e 142 da Lei nº 11.101/2005 e art. 133, § 1º, II, do Código Tributário Nacional; que na qualidade de UPI, a V.TAL não integra o grupo econômico da OI e não responde por dívidas ou obrigações de qualquer natureza da OI e suas afiliadas, conforme arts. 60, parágrafo único; 141, inciso II, e 142 da Lei nº 11.101/2005; que para viabilizar o cumprimento do Plano Estratégico de Transformação do Grupo OI, previsto no Plano de Recuperação Judicial, com foco na venda de ativos patrimoniais e na reestruturação societária e organizacional, houve a necessidade de simplificação societária e de operações de M&A1 visando garantir a continuidade do negócio; que a UPI InfraCo, mais especificamente o setor de operações/infraestrutura, era o escopo da empresa BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, e tendo sido parcialmente alienada (mais de 50% de seu capital social votante), a empresa BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA deixou de fazer parte do Grupo Econômico da OI, não havendo mais, portanto, controle empresarial, nem sequer comunhão de interesses, tanto que a UPI InfraCO tornou-se uma empresa de rede neutra, que presta serviços aos concorrentes, em fibra, da empresa OI; que por não haver entre as rés controle empresarial, diretoria idêntica, e sequer comunhão de interesses, pugna seja afastada a responsabilidade solidária declarada. 
Sem razão. 
Nos termos do artigo 2º, da CLT:
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...) § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. 
§3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017
Como se vê, a caracterização do grupo econômico, segundo entendimento já pacificado pela doutrina e jurisprudência trabalhistas, não depende da administração, controle ou fiscalização por uma empresa líder. Basta, para efeitos de aplicação da legislação trabalhista, que seja evidenciada a relação de coordenação entre as empresas que atuam de forma integrada e com objetivos comuns, com a presença dos elementos consubstanciados no art. 2º, § 2º da CLT. 
No caso em apreço, resta cristalina a existência de grupo econômico entre as recorrentes. 
Inicialmente, destaco que houve uma alienação parcial da unidade produtiva isolada em questão, durante o processo de Recuperação Judicial, como relatado nas próprias razões do recurso. Entendo, portanto, que, embora comprovada a alienação da UPI nos moldes da Lei de Falências, comprovada também que a alienação foi parcial e, sendo parcial, certamente a parte que não foi vendida ainda faz parte do conglomerado OI.
Ademais, inegável a existência de efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, caracterizando o grupo econômico, nos termos do artigo 2º , § 2º , da CLT . Por sua vez, a VTAL, como salientado pelo Juízo de origem, possui o mesmo presidente de OI.S. A, conforme documentos QSA juntados nos ID's 0f599796 e 7866a6d. Note-se que Cristiane Barreto Sales é diretora também em ambas as empresas. Além da identidade de sócios, não há dúvidas que atuam na mesma atividade econômica, no ramo de telecomunicações, sendo certo que possuem comunhão de interesses e atuação integrada. 
Saliente-se, por oportuno, que o fato de o autor não ter prestado serviços à segunda e terceira rés não impede que, tratando-se de grupo econômico, seja ela responsável por seus créditos. Além disso, o que se verifica no caso em exame é a responsabilidade solidária, não havendo que se falar, portanto, em limitação da responsabilidade ao período de suposto contrato entre as partes, nem em não pagamento de verbas personalíssimas. 
Nego provimento (doc. 12, pp. 9-11).

A reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Conforme o verbete sumular transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Porém, na minha compreensão, houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF, na qual se assentou a constitucionalidade do artigo 141 da Lei nº 11.101/2005:
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo; 
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. 
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
 II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou 
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.

Nesse contexto, ao deferir a liminar, apontei que:

[...] nos autos, há documentação no sentido de que a Unidade de Produção Isolada (UPI Infra Co) foi alienada em recuperação judicial para Globenet Cabos Submarinos S.A. e outras empresas e fundos de investimentos do Grupo BTG Pactual (doc. 8, p. 3). 
A reclamante alega que é a sucessora da UPI Infra Co. Nesse ponto, há verossimilhança nas suas alegações, considerando a documentação apresentada (documento 22).

O beneficiário do ato reclamado não ofereceu contestação, a resultar na ausência de contraprova ou mesmo impugnação à alegação de que a reclamante é a sucessora da UPI alienada em recuperação judicial.

A respeito dos aspectos fáticos da discussão, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, nos autos da Rcl 86.226/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Destarte, colhe-se dos autos (fl. 409 e seguintes – peça 11) que a Oi S.A. é acionista minoritária da V.Tal, cujo controlador é o BTG Pactual (por meio da Globenet Cabos Submarinos S/A e outros fundos de investimentos) , em decorrência de alienação aprovada na recuperação judicial que visa maximizar a capacidade de cumprimento das obrigações, de forma a não incidir a responsabilidade excepcional como adquirente, nos termos do inciso I do § 1º do artigo 141 da Lei nº 11.101/2005.
Nesse quadro, o fundamento utilizado pelo acórdão reclamado para concluir pela existência de “controle acionário” – a saber “a ata de assembleia de ID. 25e803f deixa claro que a Telemar e a Oi também apareciam como "acionistas detentoras das ações representativa da da totalidade do capital social" da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S/A, antiga denominação social da terceira ré, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S/A, que opera na infraestrutura de rede de fibra óptica do Grupo Oi” – não encontra respaldo fático.
Isso porque a Oi S.A. de fato detinha o controle acionário da então Brasil Telecom, tanto assim que, após a aprovação em recuperação judicial, alienou unidade produtiva isolada “SPE InfraCo” (parte da Brasil Telecom) nos termos da Lei nº 11.101/2005, que passou a ser denominada V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S/A.
Ora, é evidente que a Oi era detentora da Brasil Telecom, afinal não poderia alienar unidade produtiva que não fosse sua. Contudo, após a alienação, ocorrida no ano de 2022, passou a ser acionista minoritária. Nesses termos, referido fundamento não se mostra apto a afastar o comando legal dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. (grifei - doc. 44 da Rcl 82.226/RJ)

Sendo assim, a teor do disposto no art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.94/DF, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”. 

Vê-se, então, que a decisão reclamada deixou de considerar a incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto ao manter a responsabilidade da ora reclamante por verbas trabalhistas, com fundamento na sua suposta integração a grupo econômico (art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), a despeito de a alienação de unidade integrar plano de recuperação previamente aprovado em âmbito judicial.

No mesmo sentido, a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, por unanimidade, do Agravo Regimental na Reclamação 86.169/RJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXIGÊNCIA DO REQUISITO DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. ADI Nº 3.934. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, E NO ART. 141, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS). SV Nº 10 E TEMA Nº 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORÇA ATRATIVA DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 
2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 
3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas, reconhece a responsabilidade solidária da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira. 
4. In casu, a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/050). 
[...]
7. Agravo regimental não provido (Rcl  86.169 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/12/2025).

Na oportunidade, Sua Excelência, o Ministro Dias Toffoli, apresentou voto que indicou com precisão os aspectos fáticos e jurídicos do caso em discussão:

[...] considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora agravada) – alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira –, entendo que a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos segundo os quais, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrem